Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-90.2016.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003068-90.2016.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (AGRAVADO), CLEIRY ANTONIO DA SILVA AVILA - CPF: 356.564.761-20 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ROCHA - CPF: 692.903.421-53 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DECISÃO MONOCRÁTIDA QUE PROVÊ RECURSO DE APELAÇÃO – RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE PASSA A ENCAMINHAR INÚMERAS MINUTAS CONTRATUAIS E POR FIM EXIGE PAGAMENTO DE ENCARGOS CONTRATUAIS DECORRENTES DA MORA NO PAGAMENTO DO LIMITE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO DEVIDA NA FORMA SIMPLES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1-
No caso concreto, há provas de que desde 08/03/2016, o Banco Recorrente autorizou o empréstimo; contudo, passou a enviar minutas diversas, o que culminou na assinatura do instrumento somente 23/03/2016, evidenciando assim que o atraso do pagamento do débito decorreu exclusivamente da demora do Banco Agravante.

2-
A Cédula de Crédito Bancário foi emitida para renegociação do saldo devedor do cheque especial, de modo que se mostra abusiva a cobrança de juros e multa no período das tratativas (08/03/2016 a 23/03/2016).

3- A Recorrida não pode ser penalizada com a incidência de encargos decorrentes do atraso, tendo em vista que houve falha na prestação do serviço fornecido pela instituição financeira.

4- Diante dos descontos indevidos na conta corrente da Agravada, deve ser assegurada a restituição na forma simples.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 1003068-90.2016.8.11.0003

RELATÓRIO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
Banco J. Safra S.A.
,
em virtude da decisão de Id. 46460466, em que dei provimento ao Recurso de Apelação interposto pela empresa
Rodorápido Transportes Ltda.

Em suas razões, a Agravante alega que de acordo com a decisão agravada, o fato de a Recorrida, às vésperas do vencimento de sua conta garantida, ter endereçado mensagens eletrônicas aos prepostos do Agravante manifestando interesse em regularizar seu saldo devedor, seria suficiente para afastar os efeitos e os encargos decorrentes de sua mora.

Aduz que quando do vencimento do contrato de Cheque Empresarial, a Agravada obrigou-se a disponibilizar em sua conta corrente, capital destinado à recomposição do limite de crédito que utilizou (acrescidos dos encargos) durante o período de vigência do contrato e que, caso os contratantes optassem por estender o período de vigência do negócio originariamente contratado, referida manifestação de vontade deveria ocorrer mediante a formalização de Instrumento de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário (Cheque Empresarial), o qual só seria formalizado se o Agravante entendesse no sentido.

Afirma que na data do vencimento do limite de crédito, por força de dispositivos contratuais legalmente estabelecidos entre as partes, a Agravada, independentemente de renovação da relação contratual, deveria obrigatoriamente ostentar saldo positivo em sua conta para fins de recomposição do limite de crédito utilizado.

Assevera que inobstante tenha sido demonstrado que as renovações ao Contrato de Cheque Empresarial da Agravada eram costumeira e anualmente formalizadas por intermédio de Aditamentos que, em razão de sua própria natureza jurídica, possuíam ligação umbilical com a contratação originária, a decisão agravada equivocadamente entendeu que uma cadeia de
e-mails
acrescida de contrato de empréstimo emitido após o vencimento do Cheque Empresarial retroagisse de modo a afastar a mora da Agravada em relação à obrigação totalmente estranha.

No seu entender, a forma como as partes agiam quando pretendiam renovar o limite de crédito da conta garantida, apesar de documentalmente comprovado, não recebeu a mínima valoração pela decisão agravada.

Em outras palavras, o Agravante sustenta que há equívoco no
decisum
, porque
“desconsiderou a forma como as partes anualmente regularizavam o limite de crédito da conta corrente, admitindo-se que uma cadeia de e-mail’s (que não detém de qualquer segurança jurídica) e um contrato de empréstimo ordinário não vinculado ao negócio jurídico inadimplido (pendente de regularização) servissem de aditamento (renegociação)”
.

Segue alegando que, admitir que uma contratação de um mútuo sirva de regularização à operação financeira dele totalmente distinta, conforme entendeu a decisão agravada, nada mais é que violar o parágrafo 4.º, do artigo 29, da Lei 10.931/2004, onde prevê que o aditamento da Cédula de Crédito Bancário ocorre mediante documento que passa a integrar originalmente o contrato.

Reitera que a regularização da conta garantida jamais poderia ter sido alcançada por intermédio de uma operação de crédito independente e de finalidade distinta da pendente de liquidação/adimplemento e que os
e-mail’s
manifestando interesse unilateral na regularização débitos ou a formalização de empréstimo não vinculado ao negócio pendente de regularização, por força de Lei, jamais poderiam ter sido encarados como se aditamento fosse.

Assim, de acordo com o Recorrente, ao atribuir força de aditamento contratual às mensagens eletrônicas unilateralmente elaboradas, acabou por violar ainda o artigo 107 Código Civil, onde está previsto que a validade da declaração informal de vontade só terá validade quando Lei não exigir forma especial.

De outro norte, argumenta que o mútuo no importe de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), jamais seria formalizado em definitivo de modo repentino, conforme equivocadamente entendido pela Relatora na decisão recorrida.

Também aduz que a quantia sequer era suficiente para cobrir o limite de crédito pendente de regularização e, no seu entender, a decisão premia a Recorrida por seu desleixo na condução de suas finanças, de forma que o Banco não poderia ter sido penalizado pela displicência da empresa Agravada, cujos danos decorrem de sua culpa exclusiva.

Ou seja, afirma que
“diversamente do que entendeu a decisão agravada, resta comprovado que se alguém deu causa à eventual liberação tardia de valores foi a própria Agravada que deixou para atender com suas obrigações na iminência de seu vencimento.”

O Banco Agravante alega que também há equívoco na decisão, pois de acordo com o entendimento desta Relatora, os instrumentos contratuais contêm os mesmos dados, diferindo apenas e tão somente quanto à data das suas respectivas emissões. Todavia, tal assertiva não condiz com a realidade porque os contratos também apresentam diferenças quanto às datas de vencimento e valor das parcelas a serem amortizadas.

Afirma que a empresa Recorrida não trouxe o mínimo substrato probatório que demonstre ter adotado medidas destinadas ao adimplemento do contrato da conta garantida em momento precedente ao seu vencimento e que os
e-mail’s
nos quais se baseou a decisão agravada foram confeccionados e encaminhados aos prepostos do Agravado após o vencimento da obrigação.

Portanto,
“mostra-se equivocado o comando judicial impugnado onde mencionou que referidas mensagens eletrônicas comprovariam as tentativas de disponibilização de empréstimo desde 08/03/2016. Basta verificar a documentação em questão para se perceber que aludidos documentos foram confeccionados de dirigidos ao Agravante APÓS A CITADA DATA DE 8 DE MARÇO.”

Em relação ao estorno da multa, afirma que referida atitude, diversamente do entendimento exposto na decisão agravada, jamais poderia ter sido tratado como reconhecimento de culpa do Agravado, pois a abstenção do exercício de direitos decorrentes do atraso no cumprimento da obrigação trata-se de ato de mera tolerância, que não pode ser entendido como alteração das demais disposições contratuais.

Também ressalva que diferentemente do entendimento exposto na decisão recorrida, não é abusiva a cobrança de juros e multa no período das tratativas (08/03/2016 a 23/03/2016), pois não afasta a mora, que é constituída pelo simples inadimplemento da obrigação na data do vencimento, tal qual alude o artigo 397, do Código Civil.

Assim, reitera que a existência de tratativas, quando já vencida a obrigação e enquanto não formalizado em definitivo o instrumento contratual, não acarreta o afastamento da mora e, de conseguinte, não torna abusiva a exigibilidade de juros e demais encargos decorrentes do inadimplemento contratual.

O Banco Agravante afirma que
“a decisão impugnada, na medida em que desconsiderou a data em que a Agravada deveria ter adimplido com o que pactuou junto ao contrato da conta garantia e afastou os efeitos dos encargos advindos da mora, incorreu em clara violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil, os quais, como forma de preservar a liberdade contratual, prevêem a intervenção mínima e excepcional do Estado sobre o avençado na esfera privada.”

Com esses fundamentos, pede o provimento do Agravo, a fim de que seja desprovido o Recurso de Apelação e mantida a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela empresa Recorrida.

Contrarrazões no Id. 53766987, em que a Recorrida rechaça os fundamentos do Agravo e pugna pela manutenção da decisão recorrida.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 17 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
Banco J. Safra S.A.,
objetiva a reforma da decisão em que dei provimento ao Recurso de Apelação interposto pela empresa
Rodorápido Transportes Ltda.

Antes da análise das razões recursais, ressalto que a empresa Agravada ajuizou Ação de Restituição de Valores com Pedido de Repetição de Indébito em face do Banco Agravante e, na petição inicial, alegou que é correntista da instituição financeira, movimentava a conta inclusive com a contratação de empréstimos e que possuía limite de crédito denominado conta garantida no valor de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais).

Afirmou que no início do mês de março de 2016, quando o crédito da conta garantida estava na iminência de vencer, procurou o Banco e renegociou a dívida, cuja negociação foi aprovada e concluída em 08/03/2016, com a emissão do contrato n.º 210314-1.16.03.2016. Todavia, em virtude de inúmeras modificações exigidas pela instituição financeira, que continuou encaminhar instrumentos contratuais, somente em 23/03/2016, foi creditado o valor do limite aprovado na conta, para regularizar o saldo devedor, data em que foi assinado o último instrumento contratual enviado pelo Banco.

Ressaltou que embora tenha concluído a renovação do contrato e quitado o saldo devedor, a instituição financeira, por questões burocráticas e sob a tese de necessidade de alteração do contrato já remetido e assinado, solicitou nova assinatura em mais quatro ocasiões, de forma que os instrumentos foram assinados em 16/03/2016, 18/03/2016, 21/03/2016 e 22/03/2016, sempre sob a tese de algum erro e cancelamento do anterior.

Argumentou que em decorrência dessa desorganização da instituição financeira, o valor do refinanciamento do saldo da conta garantida demorou para ser creditado e, por esse motivo, o Banco debitou de sua conta corrente parcelas referentes a: comissão de excesso limite (R$ 5.898,78); juros s/ vencidos (R$ 5.035,97); comissão de apontamento empréstimo (R$ 13.215,18); e juros s/ vencidos (R$ 86.327,75). Os débitos, portanto, totalizam o valor de R$ 110.477,68 (cento e dez mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Sustentou que objetivando solucionar a celeuma, solicitou, administrativamente, o estorno dos valores e que, em 20/04/2016, a Gerente do Banco encaminhou
e-mail
, afirmando que os valores seriam estornados, com exceção do importe de R$ 86.327,75 (oitenta e seis mil, trezentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos), haja vista que tal quantia dizia respeito aos juros contratuais do período compreendido entre 08/03/2016 a 16/03/2016.

Segundo a petição inicial, a empresa Agravada demonstrou inconformismo com a cobrança de tal montante, encaminhou
e-mail
em resposta, pois a renegociação foi aprovada e concluída em 08/03/2016 e, por questões de ordem interna do Banco, os contratos precisaram ser assinados mais 04 (quatro) vezes, ocasionando a demora na liberação do valor na conta corrente e, de consequência, a cobrança dos encargos na ordem de R$ 110.477,68 (cento e dez mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Aduziu que o Banco não procedeu ao estorno dos valores, nem mesmo os que foram reconhecidos como indevidos pela Gerente da instituição financeira, motivo pelo qual promoveu o feito requerendo a declaração de ilegalidade da cobrança dos citados valores, a restituição, em dobro, do importe cobrado e debitado indevidamente, com correção monetária e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do desembolso.

Na Contestação, o Banco Agravante alegou que o fato de as partes estarem em negociação não tem o condão de afastar a responsabilidade da Recorrida em adimplir as obrigações contratadas.

Ressaltou que, diferente do exposto na peça de ingresso, a Gerente não reconheceu a ilegalidade das cobranças, tão somente reconheceu que a multa de R$ 30.391,80 (trinta mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta centavos) estava incorreta, motivo pelo qual comunicou o estorno.

Sustentou que as afirmações feitas por sua preposta não são dotadas de verdades absolutas e que a funcionária pode ter se equivocado, tal qual ocorre com todos.

Aduziu que após análise realizada pelo setor competente constatou-se que o estorno era inadequado, haja vista que a cobrança dos valores decorreu de obrigações contratuais legítimas, e que o fato de a empresa estar em negociação não é suficiente para afastar as obrigações anteriormente assumidas.

Asseverou que o período em que a conta “ficou descoberta”, não pode ser de responsabilidade do Banco, em especial porque a empresa Recorrida sabia que o limite estava prestes a vencer, tanto que afirma que procurou a instituição financeira no início do mês de março de 2016, porque o vencimento do crédito da conta garantida estava na iminência do vencimento.

Concluiu que todos os valores debitados em conta são devidos, porque a empresa somente poderia contar com a obtenção do empréstimo no momento em que o Banco assinasse a minuta contratual.

No que tange ao pedido de restituição dos valores, a instituição financeira alegou que é indevida, uma vez que todos os encargos cobrados são legais e devidos.

Todavia, pelo princípio da eventualidade, sustentou que, caso reconhecido o direito à repetição do indébito, deveria ocorrer na forma simples.

Sob tais fundamentos pugnou pela improcedência dos pedidos.

Impugnada a peça de defesa, o feito foi saneado com o deferimento da prova testemunhal requestada pela empresa Autora/Agravada. Realizada a audiência de instrução e julgamento, o feito foi sentenciado.

O Juiz singular firmou entendimento de que nos autos não há qualquer prova de que a contratação ocorreu na forma narrada pela empresa e, de conseguinte, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Autora/Agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada, a empresa interpôs Recurso de Apelação. Além de alegar que ao caso incide as normas do Código de Defesa do Consumir e suscitar preliminar de cerceamento de defesa, reiterou que firmou contrato com a instituição financeira para cobrir saldo devedor de Contratos de Concessão de Limite de Crédito que estavam em aberto, situação que demonstra a renegociação do débito.

Argumentou que a cobrança de juros no período da renegociação da dívida é indevida e abusiva, o que justifica a modificação da sentença.

Em contrapartida, o Banco Agravante/Apelado, apresentou contrarrazões sustentando que a sentença não comporta reforma.

Após a análise dos autos, verifiquei que era possível o julgamento unipessoal do Apelo, haja vista que a matéria está consolidada na jurisprudência dos tribunais.

Na decisão agravada, a preliminar e a tese de incidência das normas consumeristas foram rejeitadas; contudo, no mérito, o Apelo foi provido.

No que importa ao julgamento deste Agravo, a decisão tem a seguinte redação:

-
Mérito

No mérito, a Recorrente assevera que é correntista do Banco Recorrido e que, em março de 2016, quando estava prestes a vencer o Contrato de conta garantida, procurou a instituição financeira para renegociação, o que foi aprovado em 08/03/2016, por meio do Contrato n.º 210314-1-16-03-2016.

Afirma que inobstante o contrato ter sido aprovado em 08/03/2016, o Banco Requerido solicitou a assinatura em quatro ocasiões (16/03/2016, 18/03/2016, 21/03/2016 e 22/03/2016), sob a justificativa de questões burocráticas e necessidade de alteração contratual, o que fez com que o crédito fosse liberado somente em 23/03/2016 e gerasse a cobrança de encargos no montante de R$ 110.477,68 (cento e dez mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Assim, assevera que a cobrança de juros no período da renegociação da dívida é indevida e abusiva, o que justifica a modificação do decisum.

Por sua vez, o Banco Recorrido sustenta que não se trata de renegociação e sim de novo empréstimo, de modo que a cobrança dos juros em relação às operações anteriores é devida.

Ao examinar os documentos trazidos com o pedido inicial, percebe-se que procedem os pleitos formulados pela empresa Recorrente.

Com efeito, de acordo com os e-mails trocados entre a empresa Recorrente e o Banco Recorrido, bem como cópias das Cédulas de Crédito Bancário anexados aos ID’s 43963989, 43963990, 43963991, 43963992, 43963993, 43963994, 43963995 e 43963996,
verifica-se que a Apelante buscava renegociar o débito desde 08/03/2016.

Outrossim, de acordo com as Cédulas apresentadas com a exordial, pode-se ver que há 3 (três) cópias dos documentos, contendo os mesmos dados, apenas com datas de emissão distintas (16/03/2016, 21/03/2016 e 23/03/2016), o que comprova a tese da Recorrente de que a instituição financeira enviou várias minutas do contrato, até realmente validar o empréstimo no dia 23/03/2016, ocasião em que foi liberado o valor em favor da empresa Apelante.

Ademais, pelo teor dos e-mails, é possível aferir as inúmeras tratativas da Recorrente, no sentido de agilizar a liberação do empréstimo desde 08/03/2016, a fim de evitar incidência de juros e multa do cheque especial.

Não fosse isso o bastante, a própria instituição financeira reconhece o equívoco dos débitos na conta corrente da Apelante, tanto que confirma o estorno do valor da multa de R$ 30.391,80 (trinta mil, trezentos e noventa e um reais e oitenta centavos) e solicita prazo de 30 (trinta) dias para resolver a devolução das demais quantias (ID. 43963990).

Assim, tento em vista as provas colacionadas aos autos, bem como o conteúdo das conversas entre a empresa Apelante e a instituição financeira via e-email, não há dúvida de que o novo empréstimo tomado pela Recorrente representa renegociação das dívidas anteriores, o que corrobora as teses sustentadas na inicial.

Dessa forma, diante do cenário que se apresenta,
conclui-se que a Cédula de Crédito Bancário n.º 002103141 foi emitida para renegociação do saldo devedor do cheque especial, de modo que se mostra abusiva a cobrança de juros e multa no período das tratativas (08/03/2016 a 23/03/2016).

Logo, levando em consideração os descontos indevidos na conta corrente da Apelante, deve ser assegurada a restituição na forma simples, uma vez que não ficou configurada a má-fé do Banco Recorrido.

A propósito:

(...) EMPRÉSTIMO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS. (...). Compensação/repetição do indébito: Havendo a cobrança indevida de valores, resta admitida a compensação ou repetição do indébito, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 70083180539, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 10-12-2019).

(...) REPETIÇÃO DO INDÉBITO OU COMPENSAÇÃO. A repetição do indébito ou a compensação deve ser admitida quando houver o reconhecimento de abusividade.....(Apelação Cível, Nº 70083538710, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 12-03-2020).

Diante do exposto, com fulcro no Verbete Sumular 568 do STJ c/c art. 51, inciso VII, do Regimento Interno desta Corte,
dou provimento
ao Apelo. Em conseqüência,
julgo procedentes
os pedidos formulados na exordial, a fim de declarar a abusividade dos débitos efetuados na conta corrente da Apelante durante o período de renegociação, bem como determinar que o Banco Apelado restitua na forma simples, os valores descritos no pedido inicial, quais sejam:

1). R$ 5.898,78 (cinco mil, oitocentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos), referente à comissão excesso limite, descontado no dia 23/03/2016;

2). R$ 5.035,97 (cinco mil e trinta e cinco reais e noventa e sete centavos), referente aos juros vencidos, descontado em 08/04/2016;

3). R$ 13.215,18 (treze mil, duzentos e quinze reais e dezoito centavos), referente à comissão de apontamento de empréstimo, descontado no dia 15/04/2016;

4). R$ 86.327,75 (oitenta e seis mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e cinco centavos), referente a juros vencidos, descontado em 18/04/2016.

Total R$ 110.477,68 (cento e dez mil, quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

Necessário frisar que o montante deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação. Inverto o ônus sucumbencial.

Fixos os honorários em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, consoante artigo 85, § 11, do CPC.

Em suas razões, a Agravante alega que de acordo com a decisão agravada, o fato de a Recorrida ter, às vésperas do vencimento de sua conta garantida, endereçado mensagens eletrônicas aos prepostos do Agravante manifestando interesse em regularizar seu saldo devedor, seria suficiente para afastar os efeitos e os encargos decorrentes de sua mora.

Aduz que quando do vencimento do contrato de Cheque Empresarial, a Agravada obrigou-se a disponibilizar em sua conta corrente, capital destinado à recomposição do limite de crédito que utilizou (acrescidos dos encargos) durante o período de vigência do contrato e que, caso os contratantes optassem por estender o período de vigência do negócio originariamente contratado, referida manifestação de vontade deveria ocorrer mediante a formalização de Instrumento de Aditamento à Cédula de Crédito Bancário (Cheque Empresarial), o qual só seria formalizado se o Agravante entendesse no sentido.

Afirma que na data do vencimento do limite de crédito, por força de dispositivos contratuais legalmente estabelecidos entre as partes, a Agravada, independentemente de renovação da relação contratual, deveria obrigatoriamente ostentar saldo positivo em sua conta para fins de recomposição do limite de crédito utilizado.

Assevera que inobstante tenha sido demonstrado que as renovações ao Contrato de Cheque Empresarial da Agravada eram costumeira e anualmente formalizadas por intermédio de Aditamentos que, em razão de sua própria natureza jurídica, possuíam ligação umbilical com a contratação originária, a decisão agravada equivocadamente entendeu que uma cadeia de
e-mails
acrescida de contrato de empréstimo emitido após o vencimento do Cheque Empresarial retroagisse de modo a afastar a mora da Agravada em relação à obrigação totalmente estranha.

No seu entender, a forma como as partes agiam quando pretendiam renovar o limite de crédito da conta garantida, apesar de documentalmente comprovado, não recebeu a mínima valoração pela decisão agravada.

Em outras palavras, o Agravante sustenta que há equívoco no
decisum
, porque
“desconsiderou a forma como as partes anualmente regularizavam o limite de crédito da conta corrente, admitindo-se que uma cadeia de e-mail’s (que não detém de qualquer segurança jurídica) e um contrato de empréstimo ordinário não vinculado ao negócio jurídico inadimplido (pendente de regularização) servissem de aditamento (renegociação)”
.

Segue alegando que, admitir que uma contratação de um mútuo sirva de regularização à operação financeira dele totalmente distinta, conforme entendeu a decisão agravada, nada mais é que violar o parágrafo 4.º, do artigo 29, da Lei 10.931/2004, onde prevê que o aditamento da Cédula de Crédito Bancário ocorre mediante documento que passa a integrar originalmente o contrato.

Reitera que a regularização da conta garantida jamais poderia ter sido alcançada por intermédio de uma operação de crédito independente e de finalidade distinta da pendente de liquidação/adimplemento e que os
e-mail’s
manifestando interesse unilateral na regularização débitos ou a formalização de empréstimo não vinculado ao negócio pendente de regularização, por força de Lei, jamais poderiam ter sido encarados como se aditamento fosse.

Assim, de acordo com o Recorrente, ao atribuir força de aditamento contratual às mensagens eletrônicas unilateralmente elaboradas, acabou por violar ainda o artigo 107 Código Civil, onde está previsto que a validade da declaração informal de vontade só terá validade quando Lei não exigir forma especial.

De outro norte, argumenta que o mútuo no importe de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), jamais seria formalizado em definitivo de modo repentino, conforme equivocadamente entendido pela Relatora na decisão recorrida.

Também aduz que a quantia sequer era suficiente para cobrir o limite de crédito pendente de regularização e, no seu entender, a decisão premia a Recorrida por seu desleixo na condução de suas finanças, de forma que o Banco não poderia ter sido penalizado pela displicência da empresa Agravada, cujos danos decorrem de sua culpa exclusiva.

Ou seja, afirma que
“diversamente do que entendeu a decisão agravada, resta comprovado que se alguém deu causa à eventual liberação tardia de valores foi a própria Agravada que deixou para atender com suas obrigações na iminência de seu vencimento.”

O Banco Agravante alega que também há equívoco na decisão, pois de acordo com o entendimento desta Relatora, os instrumentos contratuais contêm os mesmos dados, diferindo apenas e tão somente quanto à data das suas respectivas emissões. Todavia, tal assertiva não condiz com a realidade porque os contratos também apresentam diferenças quanto às datas de vencimento e valor das parcelas a serem amortizadas.

Afirma que a empresa Recorrida não trouxe o mínimo substrato probatório que demonstre ter adotado medidas destinadas ao adimplemento do contrato da conta garantida em momento precedente ao seu vencimento e que os
e-mail’s
nos quais se baseou a decisão agravada foram confeccionados e encaminhados aos prepostos do Agravado após o vencimento da obrigação.

Portanto,
“mostra-se equivocado o comando judicial impugnado onde mencionou que referidas mensagens eletrônicas comprovariam as tentativas de disponibilização de empréstimo desde 08/03/2016. Basta verificar a documentação em questão para se perceber que aludidos documentos foram confeccionados de dirigidos ao Agravante APÓS A CITADA DATA DE 8 DE MARÇO.”

Em relação ao estorno da multa, afirma que referida atitude, diversamente do entendimento exposto na decisão agravada, jamais poderia ter sido tratado como reconhecimento de culpa do Agravado, pois a abstenção do exercício de direitos decorrentes do atraso no cumprimento da obrigação trata-se de ato de mera tolerância, que não pode ser entendido como alteração das demais disposições contratuais.

Também ressalva que diferentemente do entendimento exposto na decisão recorrida, não é abusiva a cobrança de juros e multa no período das tratativas (08/03/2016 a 23/03/2016), pois não afasta a mora, que é constituída pelo simples inadimplemento da obrigação na data do vencimento, tal qual alude o artigo 397, do Código Civil.

Assim, reitera que a existência de tratativas, quando já vencida a obrigação e enquanto não formalizado em definitivo o instrumento contratual, não acarreta o afastamento da mora e, de conseguinte, não torna abusiva a exigibilidade de juros e demais encargos decorrentes do inadimplemento contratual.

O Banco Agravante afirma que
“a decisão impugnada, na medida em que desconsiderou a data em que a Agravada deveria ter adimplido com o que pactuou junto ao contrato da conta garantia e afastou os efeitos dos encargos advindos da mora, incorreu em clara violação aos artigos 421 e 422 do Código Civil, os quais, como forma de preservar a liberdade contratual, prevêem a intervenção mínima e excepcional do Estado sobre o avençado na esfera privada.”

Com esses fundamentos, pede o provimento do Agravo, a fim de que seja desprovido o Recurso de Apelação e mantida a sentença de primeiro grau, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela empresa Recorrida.

Em que pesem todos os argumentos vertidos pelo Agravante, a decisão não comporta reforma
, pois conforme exposto, há provas de que desde 08/03/2016, o Banco Recorrente autorizou o empréstimo; contudo, passou a enviar minutas diversas, o que culminou na assinatura do instrumento somente 23/03/2016, evidenciando assim que o atraso do pagamento do débito decorreu exclusivamente da demora do Banco Agravante.

A empresa Recorrida não pode ser penalizada com a incidência de encargos decorrentes do atraso, tendo em vista que houve falha na prestação do serviço fornecido pela instituição financeira.

Em outras palavras, o Banco não cumpriu a expectativa gerada, pois anuiu à renegociação da dívida, encaminhou a primeira minuta que foi devidamente assinada pela Agravada; todavia, passou a encaminhar outros instrumentos contratuais, que também foram assinados pela Recorrida e, posteriormente, penalizou a empresa Agravada pelo atraso no pagamento do limite.

Não tenho dúvidas de que o Banco Recorrente tem culpa pelo atraso na liberação dos valores que serviriam para a quitação do limite, não podendo ser exigido qualquer acréscimo moratório da Agravada no período
entre 08/03/2016 a 23/03/2016.

Logo, sem maiores delongas, impositiva a manutenção da decisão agravada que, por sua vez, acolheu os pedidos formulados pela Agravada.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020